Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO APELADO NÃO COMPROVADA. COLISÃO TRASEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante se desincumbiu do seu ônus de comprovar a culpa do apelado pelo acidente de trânsito.
2. Uma vez concedido, o benefício da gratuidade de justiça prevalecerá em todas as Instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do artigo 9o da Lei n.o 1.060/19501, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. 2.1. Não tendo sido revogada nem impugnada a benesse, não há interesse recursal para novamente postular a gratuidade de justiça.2.2. Pedido de manutenção da gratuidade de justiça não conhecido.
3. Consoante a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva prevista nos artigos 186 e 297 do Código Civil, a responsabilidade subjetiva tem por base a comprovação da culpa do lesante, circunstância que se verifica pela constatação de ter havido imprudência, negligência ou imperícia no comportamento lesivo, estabelecendo um nexo de causalidade entre a violação do direito causador do dano e a conduta ilídima. 3.2. Desse liame subjetivo é que se extrai o dever de indenizar, porque revelador de direta associação entre o agir do sujeito e o resultado, daí surgindo a obrigação de indenizar. Isso ocorre ainda que o agente não tenha desejado o resultado final produzido, bastando que tenha portado com culpa.
4. No caso, a documentação juntada aos autos não comprova que a causa determinante da colisão se deu por culpa exclusiva do apelado nem que se trata de abalroamento traseiro. 4.1. Portanto, não há falar em presunção de culpa do apelado, bem como não há como responsabilizá-lo civilmente pelos danos alegados na petição inicial.
5. Impõe-se a manutenção da r. sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial porque o apelante não se desincumbiu do seu ônus estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de comprovar a culpa do apelado pelo acidente de trânsito, embora instado a fazê-lo.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Sentença mantida.